Tribunal: CARF
Processo: 12269.004481/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. FATOS GERADORES. CSP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS, INEXATAS OU OMISSAS. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 69.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de apresentar a GFIP sem omissão e com informações exatas e completas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004481/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRAX SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu
domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que
nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela
recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se
processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando
a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais,
afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício,
o suposto crédito tributário devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004481/2008-26
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
FATOS
GERADORES.
CSP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS, INEXATAS OU
OMISSAS. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 69.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de apresentar a GFIP sem
omissão e com informações exatas e completas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeita-se à
penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da exclusão
do SIMPLES, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes da 2a Seção de
Julgamento do CARF; e, na parte conhecida, negam-lhe provimento.,
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP sem omissão e com informações exatas e completas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 69).
Lançamentos
A Contribuinte foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) a partir da
competência 1/2003, motivo por que foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
18
37.203.334-2 Cont. patronal - SAT/RAT
1/03 a 12/07
12269.004473/2008-80
17
37.203.335-0 Cont. terceiros
4/03 a 8/06
12269.004474/2008-24
16
37.203.336-9 Cont. dos segurados CI
4/03 a 12/07
12269.004475/2008-79
12
37.203.340-7 CFL 68
11/08
12269.004480/2008-81
13
37.203.339-3 CFL 59
11/08
12269.004478/2008-11
15
37.203.337-7 CFL 30
11/08
12269.004476/2008-13
14
37.203.338-5 CFL 38
11/08
12269.004477/2008-68
11
37.203.341-5 CFL 69
11/08
12269.004481/2008-26
Auto de infração e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-31.129 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls. 105 a 109):
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.203.341-5, lavrado
por infração ao disposto no art. 32, IV, § 6° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (FL 69).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 06/10, a empresa informou incorretamente em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) os campos SIMPLES, informando a opção 2, OUTRAS ENTIDADES,
deixando-o em branco, e RAT, informando zero, no período de 01/2003 a 05/2003, e
SALÁRIO-MATERNIDADE, informando o valor a ele relativo no campo
“compensação”, nas competências 04/2004 e 08/2004.
O relatório fiscal descreve fatos que caracteriza como omissão de receitas e evidenciam
fraude, com o intuito de reduzir o montante do imposto devido. Não foram apresentados
documentos de suporte dos lançamentos verificados.
Foi aplicada a multa de R$ 1.066,58 (um mil e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito
centavos), prevista no art. art. 32, IV, § 6° da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o
art. 284, III, do RPS, conforme discriminado na Planilha Demonstrativa da Multa, fls.
10.
O autuado foi cientificado em 21/11/2008 e apresentou impugnação em 23/12/2008,
juntada às fls. 13/86, alegando, em síntese, o que vem abaixo.
Preliminarmente, a impugnante alega inconstitucionalidade da exclusão da empresa do
SIMPLES. Aduz que o texto constitucional, arts. 170, IX, e 179, assegura às micro e
pequenas empresas um tratamento tributário diferenciado em razão, tão-somente de seu
porte, não estabelecendo nenhuma ressalva.
Diz, nesse sentido, que a impugnante teve seu acesso ao SIMPLES vedado em
decorrência de exigência ilegal e inconstitucional da fiscalização.
Defende, em seguida, a nulidade do Ato de Exclusão.
Alega que a autoridade fiscal intimou a impugnante a apresentar livros e documentos os
quais, como optante pelo SIMPLES, a empresa não está obrigada a manter. Acrescenta
que, em momento algum, lhe foi exigida a apresentação dos documentos que estava
obrigada a manter e de fato possuía, conforme atestam os termos de início e
encerramento dos livros caixa e inventário anexos.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Alega, por conseguinte, estar eivado de nulidade o ato de exclusão da empresa do
SIMPLES, decorrente do procedimento fiscal realizado, que não observou princípios do
processo administrativo fiscal, como o da moralidade e da legalidade.
Argui que toda a documentação exigida pela autoridade fiscal, que embasou o ato de
exclusão do SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir
de sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para a formalização
da contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
Afirma não ter havido embaraço à fiscalização ou omissão de receita, citando os arts. 7°
e 14, incisos IV e V, da Lei n° 9.317, de 1996, e que a motivação apresentada mostra-se
viciada, pois calcada na suposta deficiência de informação em livros contábeis não
obrigatórios.
Verifica que as contas indicadas pela autoridade fiscal como originárias para a referida
omissão são oriundas do Livro Razão, não obrigatório, e não do Livro Caixa, o que
caracteriza ofensa ao princípio da legalidade no procedimento fiscal, considerando o
disposto no art. 18 da Lei n° 9.317, de 1996.
Diz que a inobservância dos princípios do direito administrativo (legalidade e
motivação) e a infração expressa à lei (exigência de livros não obrigatórios) enseja a
anulação do presente lançamento.
Alega que a declaração dos campos SIMPLES, RAT e TERCEIROS da GFIP está
correta, posto que a impugnante é optante pelo SIMPLES, sendo viciado o ato de
exclusão emitido, como já mencionado anteriormente.
Quanto às informações relativas ao salário-maternidade, diz que as irregularidades
verificadas foram sanadas no prazo legal, conforme Doc. O9, ensejando a aplicação do
art. 291, §1° do RPS.
Requer, ao fim, a nulidade do lançamento, posto este estar calcado e procedimento
fiscal nulo, pela insubsistência das infrações frente aos documentos apresentados e
também pela correção das faltas no prazo adequado, que enseja a aplicação do disposto
no art. 291 do RPS.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 105 a
109):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2004
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
GFIP.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMISSAS NÃO RELATIVAS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração, punível com multa, a empresa apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas relativas aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
A propósito, conforme excerto do voto que ora transcrevo, o julgador de origem decidiu
pela procedência da impugnação quanto aos erros de informações nos campos “RAT” e “OUTRAS
ENTIDADES”, nestes termos:
Não obstante o exposto, verifica-se que o valor da multa aplicada deve ser retificado.
Isto porque, ao informar no programa SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) a opção 2 no campo SIMPLES, os campos
RAT e OUTRAS ENTIDADES ficam inabilitados e, por conseguinte, indisponíveis
para preenchimento pelo contribuinte.
Assim, considerando que o erro de informação nos campos RAT e OUTRAS
ENTIDADES decorre do erro de informação no campo SIMPLES e que as informações
relativas àqueles campos não podem ser alteradas pelo contribuintes, deve-se contar
apenas um campo com informações incorretas para fins de cálculo da multa a ser
aplicada.
Na autuação em comento, foram considerados três campos nas competências de
01/2003 a 05/2003 e um campo, relativo ao SALÁRIO-MATERNIDADE, nas
competências 04/2004 e 08/2004. Considerando-se apenas um campo nas competências
de 01/2003 a 05/2003, relativo ao SIMPLES, e um campo nas competências 04/2004 e
08/2004, relativo ao SALÁRIO-MATERNIDADE, tem-se um total de sete campos.
Este número multiplicado pelo valor da multa por campo, de R$ 62,74, resulta em R$
439,18.
Assim, o valor da multa deve ser retificado para R$ 439,18 (quatrocentos e trinta e nove
reais e dezoito centavos).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 113 a 122):
1. Alega inconstitucionalidade da sua exclusão do SIMPLES, o que, em suas
palavras, a torna nula.
2. Aduz nulidade da autuação por ofensa aos princípios da legalidade e da
motivação, que regem a administração tributária.
3. Discorre acerca da legislação do SIMPLES, salientando que sempre “adimpliu
pontualmente com suas obrigações tributárias”, motivo por que manifestado ato de exclusão
viciou o lançamento, eis que “equivocado e avesso à legalidade”.
4. Enfatiza premissa equivocada da autuação, pois, em suas palavras, todo o
procedimento de fiscalização calcou-se em documentos contábeis não exigíveis da empresa
recorrente.
5. Assevera que as informações prestadas nos campos SIMPLES, RAT e Outras
Entidades da GFIP são válidas e legítimas, já que era optante do SIMPLES.
6. Sinaliza correção tempestiva das informações atinentes ao salário-maternidade,
resultando a relevação da multa.
6. Por fim, pede que as intimações sejam endereçadas para o seu atual endereço,
qual seja: Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/10/2010
(processo digital, fl. 111), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2010 (processo digital, fl.
113), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a
autuação macularam o princípio constitucional da legalidade. Não obstante mencionadas
alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal, consoante se vê no Relatório do Atuo de Infração.
Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls.52 a 58).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 58).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a autuação
macularam o princípio constitucional da legalidade, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar
questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no
Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Eleição do domicílio tributário
Em suas alegações recursais, a Contribuinte requer o endereçamento das futuras
intimações para a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS, nestes termos (processo digital, fls. 189 e 190):
III - DO REQUERIMENTO
[...]
Requer, por fim, sejam remetidas eventuais notificações para o atual endereço da
empresa recorrente, qual seja: sito a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 01, Bairro
Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.
(Destaque no original)
No entanto, o recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger
seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela
decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
Mérito
Exclusão do SIMPLES e efeitos decorrentes
A Recorrente muito pouco adentra propriamente nas questões meritórias atinentes
à atuação ora questionada - matéria enfrentada no tópico subsequente -, fundamentando sua tese
de defesa basicamente na suposta exclusão indevida do SIMPLES, segundo ela, carregada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, preliminares refutadas precedentemente. É o que se abstrai
dos excertos recursais que passo a transcrever (Processo digital, fls. 335 a 355):
II.I - PRELIMINARMENTE
II.I.I - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
[...]
Importa referir que o texto constitucional não faz ressalvas, tampouco imposições ao
acesso das micro e pequenas empresas ao tratamento tributário diferenciado, bastando a
configuração da empresa como micro ou de pequeno porte para que esta faça jus ao
benefício referido.
[...]
No caso em tela, temos que a empresa recorrente teve seu acesso ao SIMPLES vedado
em decorrência de exigência ilegal por parte da fiscalização. Há que se ter presente que
durante todo o período em que esteve ativa, a empresa recorrente jamais deixou de
contemplar a condição expressa no texto constitucional, qual seja, ser micro ou pequena
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

empresa, não havendo, portanto, como franquear-se sua exclusão de dito programa
tributário.
[...]
II.I.II - DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO
[...]
Importa destacar que a Lei do SIMPLES dispunha no parágrafo 1° do artigo 7° que a
empresa optante pelo regime SIMPLES encontrava-se dispensada de manter a
escrituração contábil normalmente exigível das empresas limitadas, sendo lhe exigível,
tão somente o Livro Caixa. In verbis:
[...]
Toda a documentação exigida pela Sra. Fiscal, cuja qual embasou o ato de exclusão do
SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir de
sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para formalização da
contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
[...]
Novamente, temos que a motivação apresentada mostra-se viciada, posto que a
presunção de omissão de receita informada pela Sra. Fiscal esta' calcada na suposta
deficiência de informação em livros contábeis não obrigatórios. A análise do processo
de representação fiscal para exclusão do SIMPLES nos permite concluir que a
totalidade dos supostos lançamentos ditos irregulares pela Sra. Fiscal foram calcados no
livro razão da empresa, cujo qual esta não possuía obrigatoriedade de confeccionar,
tampouco de ofertá-lo à fiscalização.
[...]
II.II – DAS INFRAÇÕES APONTADAS
[...]
Ainda que os livros não obrigatórios, voluntariamente expostos à análise da
fiscalização, indicassem alguma irregularidade capaz de ensejar o lançamento, em
decorrência do princípio da legalidade e da motivação, a fiscalização deveria coadunar o
lançamento nos livros obrigatórios, o que não o fez no caso concreto. A análise do
lançamento demonstra de forma cristalina que as supostas irregularidades apontadas
pela Sra. Fiscal foram detectadas em livro não obrigatório, qual seja o Livro Razão.
Desta forma, mostra-se latente, além da violação do princípio da legalidade, a ausência
de motivação válida para a apuração de dita omissão de receitas.
(Destaques no original)
Em que pese as razões apresentadas acima, a contestação do contribuinte acerca
de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante
recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito
tributário devido, exatamente como expressava o art. 16 da citada Lei no 9.317, de 1996, verbis:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode prosperar
nesta seara recursal, eis que objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho ao abrigo do
processo no 12269.004252/2008-10, oportunidade em que a Contribuinte exerceu o seu pleno
direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

origem que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão no 1003-001.760, cujos excertos dela transcrevemos
(Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 218 a 224):
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA
Cabe a exclusão de ofício do Simples, quando o contribuinte praticar reiteradamente
infração à legislação tributária (incisos V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996). Não havendo
comprovação de que não cometeu a infração, deve ser mantida a exclusão do regime.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DISPENSA E NÃO PROIBIÇÃO
O §1o do art. 7o da Lei no 9.317/1996 dispensa a escrituração comercial, contudo registra
a necessidade de escriturar a movimentação financeira e guardar os documentos que lhe
são pertinentes. A decisão de possuir outros controles como Livro Diário e ou Razão é
decisão do contribuinte e sua apresentação espontânea não invalida a fiscalização.
(Destaques no original)
Relatório:
A ação fiscal teve início em 21/07/2008 e, no exame da contabilidade foram
identificados diversos lançamentos contábeis que infringem a legislação tributária, fato
este que acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme previsto no artigo 14, inciso
V da Lei n° 9.317/1996.
Em 05/11/2008 o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 062, de 21/10/2008, em que o Delegado da Receita Federal em Porto Alegre declara
a empresa excluída do Simples , em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária e de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que estava obrigada, com efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2003. (Destaquei)
Voto:
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 062, de 21 de
outubro de 2008 (cientificado em 05/11/2008), a Receita Federal excluiu a Recorrente
do Simples Federal em decorrência da prática reiterada de infração à legislação
tributária, e de embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de documentos a que estava obrigada. (Destaquei)
Ademais, já que manifestado Acórdão não foi objeto de contestação mediante a
oposição de embargos ou recurso especial, dita decisão tornou-se irreformável na seara
administrativa, consoante se vê no “recorte” da “tela de exclusão” e despacho de arquivamento
do respectivo processo, que ora transcrevo (Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 229 e
230):

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Tendo em vista que foi realizada a exclusão da empresa do Simples Federal, com efeitos
desde 01/01/2003, conforme fl. 229, cumprindo, desta forma, o disposto no Acórdão de
Recurso Voluntário, das fls. 218 a 224, e no ADE, fl. 99, envio o processo ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2021
Motivo Decisão administrativa irreformável
Assim considerado, citada decisão tornou-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa, vez que materializada a preclusão consumativa em face da Contribuinte não a ter
contestado tempestivamente.
Superadas referidas argumentações recursais, pois, como visto, dita exclusão já
foi objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho, adentra-se propriamente nos efeitos
tributários dela resultantes.
Inicialmente, na forma posta acima, a Recorrente foi excluída do SIMPLES, de
ofício, por terem ficado caracterizados tanto o “embaraço à fiscalização” quanto a “prática
reiterada de infração à legislação tributária”, respectivamente, como prescrevem os incisos II e V
do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que disciplinava o SIMPLES federal
vigente até 30 de junho de 2007, quando foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, também instituidora do SIMPLES nacional. Confira-se:
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
[...]
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em
vigor em 1o de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Nesse pressuposto, a Lei no 9.317, de 1996, que regrava o SIMPLES então
vigente, por meio dos seus arts. 15, inciso V, e 16, expressava que a pessoa jurídica excluída do
citado Sistema de arrecadação unificada sujeitava-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas
em geral, nestes termos:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
[...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por tais razões, dita exclusão produziu efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2003,
cabendo ao Autuante apurar os créditos tributários devidos, nos precisos termos vistos na
legislação precedente.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL 69)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP sem omissão e com informações exatas e
completas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, exatamente como estabelecem os arts. 32, inciso IV e § 6o, atualizada pela Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, vigente à época dos fatos geradores. Ademais, há de se
considerar a regulamentação do reportado comando legal por meio do Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, arts. 225, inciso IV e § 4o, 284, inciso III, e 373, alterado pelos Decretos nos
3.265, de 29 de novembro de 1999, e 4.862, de 21 de outubro de 2003, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
[...]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004481/2008-26

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
III - cinco por cento do valor mínimo previsto no caput do art. 283, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso
I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada
pelo CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como
de fato ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Na hipótese vertente, relativamente às demais alegações recursais, a Contribuinte
apenas reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:
Em relação à correção da falta, verifica-se que a empresa não retificou, nas GFIP, os
campos SIMPLES, RAT e OUTRAS ENTIDADES, conforme consta da impugnação,
mas apenas o SALÁRIO-MATERNIDADE. Ademais, deve-se destacar que a
autoridade fiscal indicou a ocorrência de fraude, que constitui circunstância agravante
da penalidade aplicada, prevista no inciso II do art. 290 do RPS, que impede a pleiteada
relevação da multa, nos termos do revogado §1° do art. 291 do mesmo regulamento.
Nesse pressuposto, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 182
DF CARF MF
Original